Tribunal: TJSP
Processo: 2273509-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenizatória. Cumprimento de sentença. Alegação de que, nos contratos na modalidade PCT, a data de integralização coincide com a da incorporação da rede ao patrimônio da agravante. Matéria transitada em julgado. Questão preclusa. Dobra acionária. Não conhecimento. Litigância de má-fé. Não ocorrência. Recurso improvido.